Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701723-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISLY FONTES PEREIRA IMPETRANTE: TATIANE FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por TATIANE FERREIRA DA SILVA em favor de ISLY FONTES PEREIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho (Id 221557168 dos autos de origem), no processo n.o 0718163-60.2024, que manteve a prisão preventiva da paciente. Em suas razões (Id 67988054), a impetrante postula a substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar. Narra que a paciente é genitora de uma criança menor de 12 anos de idade. Destaca que a Quinta Turma do STJ entende que a necessidade do cuidado materno para crianças menores de 12 anos é presumido e independe de comprovação de imprescindibilidade. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com fulcro nos artigos 317 e 318, III e V, do CPP, bem como nos termos do HC 143.641 SP, relator Ministro Ricardo Lewandoski – STF. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Recorde-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais (processo n.o 0704865-98.2024) que a paciente foi denunciada, com outras 04 pessoas, em 18/10/2024, pela prática dos delitos descritos no art. 180, “caput”, c/c art. 311, § 2°, III, art. 157, § 2°, II e V, § 2°-A, I, e art. 157, § 3°, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (Id 214965365 dos autos principais). De acordo com a denúncia, a paciente e os demais denunciados, “em acordo prévio e com unidade de desígnios, adquiriram, receberam, conduziram ou de qualquer forma utilizaram, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, coisa que sabia ser produto de crime, e mediante grave ameaça exercida com uso de duas armas de fogo, tentaram subtrair para si, coisas alheias móveis das vítimas PEDRO e ROSILENE. Da violência empregada pelos assaltantes, não ocorreu a morte da vítima PEDRO por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.” Em decisão de Id 215615568 (dos autos principais), a denúncia foi recebida e decretada a prisão da paciente e dos demais denunciados: “Vistos, etc. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor de JOÃO VÍTOR DA SILVA MENDONÇA, WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR, ISLY FONTES PEREIRA, KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO e SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA, devidamente qualificados nos autos supramencionados, por suposta prática da infração capitulada no artigo 180, caput, c/c artigo 311, §2°, III, artigo 157, §2°, inciso II e V, §2°-A, inciso I, e artigo 157, §3°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, ao tempo em que requereu o decreto de custódia cautelar destes, para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, e compartilhamento de provas produzidas nos autos do presente IP 204/2024-13a DP e medidas cautelares correlatas, com a Polícia Civil do Mato Grosso e do Pará, para que sejam apurados os crimes de tentativa de roubo, associação criminosa e homicídio de agente do Estado identificados no bojo deste caderno investigatório. Consta da denúncia de ID 214965365, que: Desde, pelo menos, o dia 2 de fevereiro de 2024, os denunciados JOÃO VÍTOR DA SILVA MENDONÇA, WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR, ISLY FONTES PEREIRA, KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO e SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA, na companhia dos indivíduos identificados apenas como VELHO, ARGENTINO, ALGODÃO e MEMEL em acordo prévio e com unidade de desígnios, adquiriram, receberam, conduziram ou de qualquer forma utilizaram, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, coisa que sabia ser produto de crime, e mediante grave ameaça exercida com uso de duas armas de fogo, tentaram subtrair para si, coisas alheias móveis das vítimas PEDRO e ROSILENE. Da violência empregada pelos assaltantes, não ocorreu a morte da vítima PEDRO por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Consta que no mês de fevereiro de 2024, os denunciados JOÃO VÍTOR DA SILVA MENDONÇA, WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR, ISLY FONTES PEREIRA, KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO e SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA em conjunto com os indivíduos identificados como VELHO, ARGENTINO, ALGODÃO e MEMEL, resolveram praticar o assalto na residência da vítima PEDRO por possuírem a informação de que ele teria a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em sua residência. Assim, sob o comando do indivíduo identificado como VELHO, coube ao denunciado KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO escolher as pessoas que iriam praticar o assalto, enquanto ARGENTINO comprou as passagens de ônibus para que os denunciados JOÃO VÍTOR e WANDERLEY saíssem de Mato Grosso e viessem para Brasília. A denunciada SILVIA GABRIELLY passou todas as informações da vítima PEDRO, como os dados de seus documentos, a sua rotina, o seu endereço, a quantia que ele teria em casa, além da profissão e o carro da esposa de PEDRO. O denunciado KALIU mantinha contato constante com o denunciado JOÃO VÍTOR, repassando dinheiro para a prática do assalto, dando suporte e transmitindo as ordens do VELHO, e a denunciada SILVIA GABRIELLY mantinha o grupo informado acerca da movimentação da vítima PEDRO. Assim, no dia 27 de fevereiro de 2024, os denunciados ISLY, JOÃO VÍTOR e WANDERLEY chegaram em Brasília e se hospedaram no Sobradinho Hotel, situado na QMS 33, Lote 02, Sobradinho II/DF. O denunciado JOÃO VÍTOR ainda confeccionou um mandado de prisão falso em desfavor da vítima PEDRO. Para facilitar a prática do assalto, a denunciada ISLY, companheira do denunciado JOÃO VÍTOR, no dia 1° de março de 2024, por meio da plataforma AirBnB, alugou por um dia, um apartamento dentro do condomínio RK. Ao alugar o imóvel como um casal, a ideia era a de não chamar atenção. No dia 1° de março de 2024, por volta das 14h35min., os denunciados ISLY e JOÃO VÍTOR, pegaram um Uber do Sobradinho Hotel até o Condomínio RK e deram entrada no imóvel alugado. Em seguida, na posse da motocicleta Yamaha/FZ 25, de cor azul, fornecida pelos indivíduos identificados como MEMEL e ALGODÃO, o denunciado JOÃO VÍTOR buscou o denunciado WANDERLEY e retornou ao Condomínio RK, utilizando a tarjeta de identificação de proprietário do imóvel alugado. Observa-se também que para a prática do assalto, os indivíduos identificados como MEMEL e ALGODÃO, além de fornecerem a motocicleta Yamaha/FZ25, forneceram também as duas armas de fogo utilizadas, quais sejam, um revólver calibre .38, e um revólver, calibre .32. Desta forma, no dia 2 de março de 2024, por volta das 08h00min. (sábado), no Condomínio RK, Conjunto Antares, Conj. F, Lote 43, Sobradinho/DF, os denunciados JOÃO VÍTOR e WANDERLEY JÚNIOR, na motocicleta Yamaha/FZ25 Fazer, de cor azul e placa PRY3859/GO, mas que ostentava a placa RCC8A14, dirigiram-se até a residência da vítima, bateram no portão, identificaram-se como policiais civis e apresentaram um mandado de prisão em nome da vítima PEDRO. Ao entrarem na residência, o indivíduo moreno, magro, de altura aproximada de 1,65 m. (um metro e sessenta e cinco centímetros) e que portava um revólver pequeno, de cor preta, identificado como o denunciado WANDERLEY JÚNIOR, e o indivíduo de cor branca, mais forte e que portava um revólver cromado de cano longo, identificado como o denunciado JOÃO VÍTOR, com as de fogo em punho, disseram que não queriam a prisão da vítima, mas apenas dinheiro. Em seguida, determinaram que as vítimas PEDRO, ROSILENTE e o seu filho de 13 (treze) anos entrassem em um quartinho da sala e, enquanto um deles permaneceu vigiando as vítimas, o outro passou a percorrer a casa. Os assaltantes subtraíram os aparelhos celulares das vítimas PEDRO e ROSILENE, e com uma fita e um lacre de plástico, amarraram as mãos da vítima PEDRO. Quando o denunciado WANDERLEY passou a amarrar as mãos da vítima ROSILENE, a vítima PEDRO reagiu e partiu para cima dele. Ato contínuo, o denunciado JOÃO VÍTOR sacou a arma de fogo e entrou em luta corporal, desferindo diversas coronhadas em sua cabeça até o momento em que efetuou um disparo contra a cabeça da vítima PEDRO, e fugiram do local na motocicleta. As vítimas foram socorridas no Hospital Regional de Sobradinho e, iniciadas as investigações, com as imagens do circuito interno do condomínio, identificou-se que os dois assaltantes fugiram da residência na motocicleta Yamaha/FZ25, localizada na QMS 55-A, Lote 20, Sobradinho II/DF, em frente ao estabelecimento comercial “Kabanas Bar”. Realizada a perícia, constatou-se que a motocicleta funcionava com ligação direta, sem chave, e a placa RCC8A14 era falsa, sem o lacre e colocada por cima dos fragmentos da placa antiga. Pelo chassi da motocicleta, identificou-se que a placa original era PRY3859, e a motocicleta era produto de crime, conforme Ocorrência n° 1.437/2024 – 6a DP/DF. Analisando os elementos contidos nos autos, fazem-se presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória. Com efeito, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, o artigo 313, também do referido Código, afirma que, nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso dos autos, as infrações cometidas, em tese, são gravíssimas, exercidas com violência exacerbada e grave ameaça contra a pessoa, com o emprego de arma e em concurso de agentes, sendo punível com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, conforme inteligência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Pelas peças de informação, denota-se a existência da infração e de veementes índicos de autoria atribuída às pessoas dos acusados, considerando os elementos indiciários trazidos para os autos da presente ação penal, o que enseja, inclusive, pela presença de seus requisitos, o seu recebimento por parte do Juízo. Tem-se, ainda, das peças de informação, considerando não apenas as circunstâncias do fato, que todos os representados/ denunciados têm feito do crime seu meio de vida, além de revelarem periculosidade concreta. A prática dos diversos crimes contra o patrimônio e a extensa folha de antecedentes criminais destes indicam que a personalidade dos denunciados é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração delituosa. A título de exemplo, o representado JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA, é procurado pela polícia, uma vez que é tido como principal suspeito pelo assassinato de um Policial Militar do Estado do Pará/PA. Segundo a Autoridade Policial, todos os representados fazem parte de facções criminosas de alta periculosidade, como o Comando Vermelho, e revelam risco concreto de reiteração delitiva. É certo que os representados, em liberdade, retornarão à senda delitiva, gerando perigo real à incolumidade pública, porquanto, munidos pelo sentimento de falsa impunidade, encontram estímulos às práticas delituosas, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar. No contexto, deve-se pontuar que por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. Pelo escólio de Eugênio Pacelli, "a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social." (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág.435). Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: "a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)" (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). Ainda sobre o tema, anote-se: PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. 1. A periculosidade concreta do agente, manifestada na execução do delito, e o risco de reiteração delitiva impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e endereço certo não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1644097, 07386417820228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. PRECARIEDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DS SEGREGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Se a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando devidamente lastreada em elementos concretos existentes nos autos, não há que se falar em precariedade na fundamentação. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. A conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva, tendo em vista a gravidade do delito, cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva, este ratificado pela recente instauração de inquérito policial em que o paciente figura como suposto autor de crime semelhante ao descrito nos autos. 5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1616094, 07277647920228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Presentes, portanto, os pressupostos genéricos - indícios de autoria e materialidade da infração - e específicos - garantia da ordem pública e aplicação da lei penal - uma vez que os representados se encontram em local incerto e não sabido - a constrição cautelar dos representados é medida que se impõe. Por fim, segundo a Autoridade Policial, a quebra de sigilo de dados efetuada em desfavor dos representados trouxe à luz informações que extrapolaram os limites da presente investigação. As provas indicam o envolvimento dos indiciados em crimes como homicídio qualificado, tentativas de roubo e associação criminosa, em investigações conduzidas por outras unidades policiais, motivo pelo qual se faz necessária a comunicação e compartilhamento das informações para as apurações correlatas. Assim, acolhendo a representação policial e a manifestação ministerial, DECRETO, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva de JOÃO VÍTOR DA SILVA MENDONÇA, brasileiro, solteiro, profissão não informada, nascido aos 21 de agosto de 2000, natural de Ananindeua/PA, RG não informado, portador do CPF n° 027.827.542-70, filho de Antônio José Pinheiro Mendonça e de Odineia Conceição da Silva, residente e domiciliado em local incerto e não sabido; WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR vulgo JR, brasileiro, estado civil e profissão não informados, nascido aos 16 de setembro de 1996, natural de Marituba/PA, RG não informado, portador do CPF n° 042.083.612-80, filho de pai não informado e de Maria Denise Rodrigues Barbosa, residente e domiciliado em local incerto e não sabido; ISLY FONTES PEREIRA, brasileira, estado civil e profissão não informados, nascida aos 10 de novembro de 2001, natural de Vilhena/RO, RG não informado, portadora do CPF n° 027.674.952-94, filha de pai não informado e de Vânia Fontes Teixeira Pereira, residente e domiciliada em local incerto e não sabido; KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO, brasileiro, estado civil e profissão não informados, nascido aos 10 de julho de 1998, natural de Lucas do Rio Verde/MT, RG não informado, portador do CPF n° 023.307.781-20, filho de pai não informado e de Evandra Diniz Fortunato, residente e domiciliado em local incerto e não sabido; e de SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA, brasileira, estado civil e profissão não informados, nascida aos 16 de março de 2002, natural de Tangará da Serra/MT, RG não informado, portadora do CPF n° 060.170.771-04, filha de pai não informado e de Rosemeire Aparecida Sanches Souza, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, bem como DETERMINO o compartilhamento integral das provas produzidas nos autos do presente IP 204/2024-13aDP e medidas cautelares correlatas, com a Polícia Civil do Mato Grosso/ MS e Polícia Civil do Pará/PA, para que sejam apurados os crimes de tentativa de roubo, associação criminosa e homicídio de agente do Estado identificados no bojo deste caderno investigatório. Outrossim, tendo em vista a presença dos requisitos do artigo 41 e ausência das hipóteses do artigo 395, ambos do Código de Processo Penal, bem como, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria que recaem sobre os acusados, RECEBO A DENÚNCIA. (...).” (grifos nossos.) Em decisão de Id 221557168 (dos autos n.o 0718163-60.2024), manteve-se a prisão preventiva da paciente. Confira-se: “(...) A Constituição Federal, nas disposições dos direitos e garantias fundamentais, de primeira grandeza, disciplina que será concedida Habeas Corpus, preventivo ou liberatório, respectivamente, quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme dicção do artigo 5o, inciso LXVIII, id. Pelo Código de Processo Penal, em seu artigo 647 e seguintes, repisando os fundamentos constitucionais, afirma-se que se dará habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar, reputando-se coação ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; quando o processo for manifestamente nulo; e/ou quando extinta a punibilidade. Afora a disciplina, como característica marcante da excepcionalidade da prisão cautelar, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXVI, estabelece que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança". Dado o caráter drástico da medida constritiva da liberdade, com as reformas implementadas pelo Código de Processo Penal, o Estado-Juiz, ao invés de determinar a prisão, considerado o grande mal acometido àquele que tem sua liberdade de ir e vir cerceada, passou a se adotar uma série mecanismos outros para garantir a paz social. Com efeito, não sendo a hipótese de prisão provisória lato sensu, a autoridade judiciária, frente ao caso concreto, poderá lançar mãos de medidas cautelares diversas da custódia, as quais, por mera exemplificação, encontram-se disciplinas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo elas, dentre outras, o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade judiciária, para informar e justificar atividades; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração; fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; e/ou monitoração eletrônica. Percebe-se que há um verdadeiro arcabouço jurídico que sustenta a viabilidade da liberdade provisória, ainda que observados certos parâmetros para o seu exercício, a evidenciar que a prisão provisória somente terá lugar quando de forma concreta for medida necessária e imprescindível ao resguardo da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para fins de garantia da aplicação da lei penal, conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal, presente a figura da justa causa. Nesse pari passo, deve-se apontar que a figura da justa causa, em linhas gerais, consubstancia-se no apontamento de indícios de autoria e na materialidade de infração da lei penal, com a conjugação da ausência de elementos que possam afastar a tipicidade do delito, como ocorrente nas causas excludentes de tipicidade e quiçá de culpabilidade. Por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha-se em indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. Pelo escólio de Eugênio Pacelli, "a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social." (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág.435). Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: "a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)." (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). A conveniência da instrução criminal, por seu turno, está intimamente ligada ao periculum libertatis, na medida em que "estaria configurado quando a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do feito estiverem em risco, em virtude de ameaças ou constrangimentos às testemunhas, vítimas e peritos, bem como em caso de destruição ou alteração do local do crime." (LOPES JR., Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 5.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 2v;2011. p. 109) E, por derradeiro, a aplicação da lei penal, grosso modo, deve ser reputada como a necessidade de resguardar a sua incidência frente ao agente infrator, na medida em que, com a adoção da medida constritiva cautelar, evita-se o seu escape, calcado em comportamento furtivo, apartando a possibilidade de se livrar solto sem o alcance do poder estatal. Desse mencionar, ainda, que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, se tiver o agente sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência ou quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Por derradeiro, por força de lei, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Se presentes os fundamentos da custódia preventiva, o Estado lançará mão da medida, cuja duração perdurará enquanto estiverem incidentes seus requisitos, ao passo de não se entenderem presentes os fundamentos necessários à sua substituição por medida diversa da prisão. Compulsando os autos, verifica-se que a requerente teve sua prisão preventiva decretada para fins de resguardo da ordem pública, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, c/c artigo 311, §2°, III, artigo 157, §2°, inciso II e V, §2°-A, inciso I, e artigo 157, §3°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Consta da denúncia que a requerente ISLY, na companhia de JOÃO VÍTOR DA SILVA MENDONÇA, WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR, SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA, KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO e outros indivíduos identificados apenas como VELHO, ARGENTINO, ALGODÃO e MEMEL, em acordo prévio e com unidade de desígnios, adquiriram, receberam, conduziram ou de qualquer forma utilizaram, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, coisa que sabia ser produto de crime, e mediante grave ameaça exercida com uso de duas armas de fogo, tentaram subtrair para si, coisas alheias móveis das vítimas PEDRO e ROSILENE. Da violência empregada pelos assaltantes, não ocorreu a morte da vítima PEDRO por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A requerente ISLY, companheira do denunciado JOÃO VÍTOR, por sua vez, teria sido a responsável por alugar, por meio da plataforma AirBnB, um apartamento dentro do condomínio RK, pelo período de um dia, como se fosse para ela e para JOÃO VÍTOR, a fim de não chamarem atenção. No dia 1° de março de 2024, por volta das 14h35min., ISLY e JOÃO VÍTOR pegaram um Uber do Sobradinho Hotel até o Condomínio RK e deram entrada no imóvel alugado. Em seguida, na posse da motocicleta Yamaha/FZ 25, de cor azul, fornecida pelos indivíduos identificados como MEMEL e ALGODÃO, o denunciado JOÃO VÍTOR buscou o denunciado WANDERLEY e retornou ao Condomínio RK, utilizando a tarjeta de identificação de proprietário do imóvel alugado. Após deram continuidade à empreitada delitiva, nos moldes narrados na denúncia. Ao compulsar o feito, nota-se que o decreto segregatório da requerente encontra-se devidamente fundamentado, indicando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, e a necessidade de resguardar a incolumidade pública, dada a possibilidade, em concreto, de que possa voltar à senda delitiva. A decisão adotada pelo Juízo se apresenta escorreita, devidamente fundamentada no caso concreto, não exsurgindo do acervo fático-probatório alteração do cenário a possibilidade a revogação da prisão preventiva ou adoção de medida cautelar diversa. As questões relativas à suposta inocência da requerente fogem à cognição estreita do pedido de revogação da custódia cautelar, cuja tese deve ser debatida no bojo de eventual deflagração de ação penal, resguardos os direitos à ampla defesa e contraditório. Por fim, esclareça-se que eventual condição pessoal favorável não conduz necessariamente à concessão de benefício de liberdade, se estiverem presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar, em especial, a imperiosidade de se garantir a incolumidade pública. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por infringir o art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013 e art. 158, §1o, c/c art. 29, ambos do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. De acordo com a denúncia, a paciente integra organização criminosa especializada em crimes patrimoniais, notadamente contra idosos. 2. O crime imputado tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento do delito, evidenciando a periculosidade e o risco de novas incursões. 3. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ausentes medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão. 4. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. 5. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1430532, 07162122020228070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, embora a requerente seja mãe de uma criança de apenas 4 (quatro) anos, no presente caso, reputa-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Isso porque não restou comprovado que a ré é a única provedora da família, tampouco a única pessoa disponível para dispensar cuidados à criança. Desse modo, não há que se falar em extensão dos efeitos do HC coletivo no. 143.641 do c. Supremo Tribunal Federal. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO. REINCIDÊNCIA EM CRIME PATRIMONIAL. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE OUTRO CRIME COM MESMO “MODUS OPERANDI”. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. MULHER. FILHO MENOR DE DOZE ANOS. RESIDENTE EM OUTRO ESTADO. CUIDADOS DE PARENTE. PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDA INEFICAZ. NÃO COMPROVAÇÃO DE INDISPENSABILIDADE NOS CUIDADOS. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, incursa, em tese, no tipificado no artigo 157, “caput”, última parte, do Código Penal (roubo impróprio, “boa noite cinderela”). II. Questões em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão e (ii) o atendimento às condições legais para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos artigos 317 e 318, ambos do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir: 3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). 4. O crime imputado a paciente, previsto no artigo 157, “caput”, última parte, do Código Penal (roubo impróprio, “boa noite cinderela”), tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, de modo que foi atendida a condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. O “fumus comissi delict” está presente, com destaque para o reconhecimento feito pela vítima e pela confissão extrajudicial da paciente. 6. Presente também o “periculum libertatis” (artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal), pois a paciente teria seduzido da vítima em “site” de relacionamento amoroso e, na concretização de um encontro, teria ministrado substância com efeito sonífero para a vítima e, em seguida, subtraído quantias. Ademais há mandado de prisão em aberto pela suposta prática de outro crime com mesmo “modus operandi” e se trata de pessoa reincidente em crime patrimonial. 7. Conquanto se entenda que o afeto e o cuidado maternos sejam presumidamente imprescindíveis, a informação de que os filhos da paciente estão residindo em outra unidade da federação (Pará), sob os cuidados de uma tia, com quem os deixou e mudou-se para o Distrito Federal, torna ineficaz a prisão domiciliar sob tal fundamento. IV. Dispositivo: 8. Ordem denegada. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator, JAIR SOARES - 1o Vogal e ARNALDO CORRÊA SILVA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, em proferir a seguinte decisão: DENEGAR A ORDEM. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Por fim, considerando que a situação fática não se alterou desde a decretação da medida extrema, manter a prisão preventiva da requerente é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive, como razões de decidir, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ISLY FONTES PEREIRA, qualificada nos autos, para fins de resguardo da ordem pública. (...).” (grifos nossos.) Extrai-se de ambas decisões que a conduta da paciente foi devidamente delineada e a sua prisão preventiva foi mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois a paciente supostamente participou da prática de crime de latrocínio tentado, em comarca diversa da que reside, além de possivelmente integrar a facção criminosa Comando Vermelho, de acordo com as informações trazidas pela Polícia (Id 212687978 dos autos originários). Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral, tampouco fere o princípio da colegialidade. 2. O decreto prisional está devidamente fundamentado. Da mesma forma, foi realizada a individualização da necessidade da constrição, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Agravante seria um dos principais operadores do esquema de lavagem de dinheiro realizado pela organização criminosa, voltada à pratica reiterada do tráfico de drogas, em larga escala. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009). 4. Condições subjetivas favoráveis do Réu e apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, não impedem a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 805.208/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023. Grifo nosso.) Assim, a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Por fim, no que se refere à prisão domiciliar, a paciente não comprovou a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados de seu filho menor de idade, pois não demonstrou ser a única provedora da família, nem a única pessoa disponível aos cuidados do infante. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de crimes praticados mediante violência, não se afigura cabível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar. Confira-se: “HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE DO FLAGRANTE. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. RÉ CONDENADA A 13 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. VIOLÊNCIA NA EXECUÇÃO DO CRIME. HC COLETIVO N. 143.641/SP. NÃO ENQUADRAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. A alegada nulidade do flagrante não foi enfrentada pela Corte a quo, o que impede o conhecimento da questão diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 3. O excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação não pode ser medido apenas em razão do tempo decorrido para o julgamento do recurso, devendo ser apreciado, também, com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade da causa em julgamento, bem como a pena imposta na sentença condenatória. 4. Segundo as informações prestadas pelo Magistrado de origem, as razões recursais foram apresentadas em 21/5/2018 e as contrarrazões em 5/6/2018. De acordo com o andamento processual, verifica-se que o recurso defensivo chegou ao Tribunal de Justiça em 15/10/2019. Encaminhado ao Ministério Público para emissão de parecer em 25/10/2019. Nesse contexto, considerando os trâmites necessários, não se visualiza desídia que possa ser atribuída ao Tribunal, que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo. 5. Outrossim, considerando a pena total a que foi condenada a paciente - 13 anos e 4 meses de reclusão -, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, a paciente se encontra impedida de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, que já foi iniciada, tendo sido expedida a competente guia de execução provisória. 6. Prisão domiciliar. O inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, determina que Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n° 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/02/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 8. No caso, trata-se da apuração da prática do crime de latrocínio tentado. Pelos documentos constantes nos autos, afere-se que a paciente, acompanhada de outros dois corréus, abordou uma das vítimas na porta de sua casa e, mediante grave ameaça e violência, tentou invadir a residência, sendo que um dos corréus chegou a atirar contra a segunda vítima. Considerando que o crime sub judice foi cometido mediante violência, poderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, não se reputa legítima a substituição da sua segregação cautelar pela prisão domiciliar. Ausência de enquadramento ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP (crime praticado mediante violência). 9. Habeas corpus não conhecido.” (HC n. 536.589/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 3/12/2019. Grifos nossos.) Na mesma esteira, os seguintes arestos: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÃO DE MATERNIDADE DE PROLE MENOR DE 12 ANOS. CONDIÇÃO SUBJETIVA INSUFICIENTE. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. 1. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 2. A prisão domiciliar de genitora de prole menor de 06 anos não se constitui em direito subjetivo, mormente quando presentes os demais pressupostos para a segregação cautelar. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Ante a gravidade do delito praticado com violência contra a vítima (latrocínio) e considerando também a ausência de demonstração de ser a paciente imprescindível para o cuidado da prole, resta inviabilizada a pretensão da prisão domiciliar. 4. As condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, autorizem o remédio constitucional preventivo, sem que haja o fundado risco de constrangimento ilegal. 5. Negou-se provimento ao recurso em sentido estrito.” (Acórdão 1907466, 0708625-61.2024.8.07.0004, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Constatado o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico, fixada na decisão que concedeu à paciente a liberdade provisória, a manutenção do decreto de prisão preventiva se impõe, não só com fundamento no art. 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no art. 282, § 4o, do mesmo diploma legal. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, não garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar. 3. Ordem conhecida e denegada.” (Acórdão 1338355, 0712557-74.2021.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/05/2021, publicado no DJe: 17/05/2021.) “Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tentativa de latrocínio (arts. 157, §3o, I, c/c 14, II, do CP). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente genitora de criança menor de 12 anos. Periculosidade in concreto. Garantia da ordem pública. Prisão domiciliar. Indeferimento. Inexistência de afronta ao julgamento do STF no HC n. 143.641/SP. Custódia cautelar mantida. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.” (Acórdão 1318506, 0753098-86.2020.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/02/2021, publicado no DJe: 02/03/2021.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR